Tribunal: STF
Processo: RE 158754
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-12
Data de publicação: 1998-03-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência. Previdência Social.
Artigo 58 do ADCT.
        - Recentemente, em 23.10.97, o Plenário desta Corte, por
maioria de votos, ficando relator para o acórdão o ilustre Ministro
Maurício Corrêa, firmou o entendimento reiterado da 1ª Turma no
sentido de que somente os benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
Constituição são suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de
acordo com os critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja
incidência, temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações
de caráter previdenciário constituída após 05 de outubro de 1988.
        Embargos de divergência conhecidos e recebidos.